Tribunal: TJDFT
Processo: 0720250-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720250-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARA LUCIA HELENA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. SERVIDORA INTEGRANTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. PESSOA JURÍDICA DOTADA DE AUTONOMIA ADMINISTRATIVIA E ORÇAMENTÁRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. 1. Nos termos do que determina o artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo. 2. A Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001), foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, com a finalidade de ver reconhecida a ilegalidade do Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, pelo qual foi suspenso o pagamento do benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994, aos servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. 2.1. Somente ostentam legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença prolatada na Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001), os servidores que, à época do ajuizamento da demanda, integravam as categorias de servidores representados pela entidade sindical autora. 3. Constatado que o cumprimento de sentença diz respeito à cobrança de parcelas do benefício alimentação devido aos servidores do Distrito Federal, no período de janeiro de 1996 a abril de 1997, e que a exequente, à época, era integrante do quadro de servidores da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, tem-se por evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento individual da sentença exarada na Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884, 927, todos do Código Civil e 506 do Código de Processo Civil, asseverando a legitimidade do recorrido para figurar no polo passivo da execução, pois o DF deve reparar o dano causado a todos os servidores que foram atingidos pelo decreto executivo ilegal proposto pelo Governador, inclusive aqueles vinculados à administração indireta. Aduz estar equivocado o entendimento de que o recorrente deveria ter ajuizado uma ação contra a Fundação, pois este ente não tem nenhuma responsabilidade pelos atos do Governador, tratando-se de ente com personalidade jurídica própria e que é presidido por seu Presidente, não tendo este praticado qualquer ato lesivo contra a parte recorrente. Conclui que seria impossível, hoje, o ajuizamento da ação contra a Fundação, tendo em vista que tal ente foi absorvido pelo Distrito Federal; c) artigo 313, inciso V, “a”, do CPC, articulando a necessidade de suspensão do processo por depender do julgamento de outra causa; d) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa 37, § 6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta contrariedade aos artigos 43, 186, 884, 927, todos do CCB e 506 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à invocada transgressão ao artigo 37, §6o, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028